Tribunal: TJDFT
Processo: 0722841-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0722841-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: REINALDO SILVA SIMIAO AGRAVADO: ESTADO DE RONDONIA D E C I S Ã O Defiro o pedido de ID 19266106, tendo em vista o equívoco noticiado pelo peticionante. Promova a Secretaria da Turma os atos necessários para excluir o documento protocolado por equívoco neste autos. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 2 de setembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator